Tribunal: TJDFT
Processo: 0754318-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido para que a parte autora fosse mantida na posse do bem móvel, objeto do contrato, até o deslinde final da ação, bem como seja a ré compelida a abster-se de incluir o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito até o trânsito em julgado desta. Sustenta o Agravante que haveria disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido. Assim, restaria demonstrada a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante, o que descaracterizaria a mora de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não poderiam figurar como exercício regular do direito. A um primeiro e provisório exame não vejo presente o requisito da urgência. Isso porque o pedido se funda na suposta onerosidade excessiva do contrato, que necessita de dilação probatória para averiguação, bem como se confunde com o próprio mérito da demanda. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator